Tribunal: TJMT
Processo: 1025090-35.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025090-35.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 24, 25, 27, 233 E 234 DO STJ. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas 24, 25, 27, 233 e 234).

2. A agravante alega violação ao art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC, além de divergência jurisprudencial, sustentando aplicação equivocada dos temas repetitivos do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente os temas repetitivos 24, 25, 27, 233 e 234 do STJ sobre juros remuneratórios em contratos bancários, especialmente quanto à caracterização de abusividade e limitação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada do STJ nos temas repetitivos, que estabelece ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

5. Restou comprovado que os contratos apresentavam taxas significativamente superiores à média de mercado: no contrato nº 050640023205, foram pactuados juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média do BACEN era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano; no contrato nº 050640026696, a taxa contratada foi de 21,88% ao mês e 974,46% ao ano, contrastando com a média de mercado de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano.

6. A aplicação da sistemática de recursos repetitivos foi adequada, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da tese consolidada pelo STJ sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação dos temas repetitivos 24, 25, 27, 233 e 234 do STJ é adequada quando demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pela superação significativa da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de justificar a adoção de taxas elevadas, sendo legítima a limitação judicial à taxa média de mercado na ausência de justificativa idônea. 3. A negativa de seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, 'b', do CPC é cabível quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 373, II, 927, 1.030, I, "b", e 1.021; CC, art. 421; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/5/2010; STJ, AgInt no AREsp 2.167.236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº
1025090-35.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:
LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

A agravante relata que
“
preceitua a Constituição Federal em seu artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” a atribuição ao Superior Tribunal de Justiça para julgar mediante recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais dos Estados quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe eficácia (alínea ‘a’), e quando houver dissídio jurisprudencial quanto à interpretação de lei federal (alínea ‘c’).”

Argumenta que o STJ firmou orientação de que a abusividade da taxa deve ser aferida caso a caso, e não com base apenas na taxa média divulgada pelo BACEN. Colacionou acórdãos.

Menciona que o Tribunal de origem, ao determinar a redução dos juros pela média do BACEN, aplicou de forma genérica o Tema 27, sem analisar o risco elevado assumido pela agravante em relação ao perfil de clientes de alto risco de crédito, distanciando-se do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial por entender que tal demanda é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id. 310219856).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310524899.

Sem contrarrazões (id. 318831863).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (id. 287317364). Alegou violação ao art. 421 do Código Civil e 927 do CPC, além de divergência jurisprudencial.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, certo é que no acórdão ficou consignado:

“
Conforme expressamente reconhecido na sentença (id. 280434408), ambos os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

No contrato nº 050640023205, foram pactuados juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza naquele período era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Já no de nº 050640026696, a taxa contratada foi de 21,88% ao mês e 974,46% ao ano, contrastando com a média de mercado de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano, para a mesma modalidade de crédito.

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido. Diante da ausência de justificativa idônea, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(...)”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“A parte recorrente alega que “a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Assevera que “para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24, 25 e 27 e REsp 1.112.879/PR, Temas 233 e 234, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto;

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; E qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...) É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Conforme expressamente reconhecido na sentença (id. 280434408), ambos os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

No contrato nº 050640023205, foram pactuados juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza naquele período era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Já no de nº 050640026696, a taxa contratada foi de 21,88% ao mês e 974,46% ao ano, contrastando com a média de mercado de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano, para a mesma modalidade de crédito.

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido. Diante da ausência de justificativa idônea, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024)

(...)” – Id 283080873

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que reconhecida a abusividade do contrato a taxa dos juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas 24, 25, 27, 233 e 234).
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025